Tribunal: TJPA
Processo: 0804487-63.2018.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6001 - Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804487-63.2018.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA CARVALHO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA TRATADA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data da assinatura digital.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro,

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0804487-63.2018.8.14.0040

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Embargos de Declaração em apelação Cível

Apelante/Embargante: Estado do Pará

Apelado/Embargado: Construtora e Transformadora Carvalho LTDA.

Relator: Desembargador Mairton Marques Carneiro

R
ELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo ESTADO DO PARÁ, contra acórdão nº 7347821, proferido pela Desembargadora aposentada Diracy Nunes Alves e julgado pela 2ºTurma de Direito Público, por meio do qual à unanimidade
negou provimento ao recurso de apelação
do ora embargante.

Trata-se na origem de AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER LIMINAR – proc. 0804487- 63.2018.8.14.0040, ajuizada pela empresa CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA CARVALHO LTDA, representada por seu sócio, sr. DARLEN DAMASO DE CARVALHO, contra o Estado do Pará.

Na exordial de id. 5701818, a requerente narrou que a empresa que tem como atividades a construção e transporte, com sede na cidade Parauapebas e pelo ramo de atividade está obrigada a recolher ICMS para o Estado. Informou ainda que tinha débitos de ICMS com o requerido, representado pelo documento de nº 3201309000789, de acordo com a CVIT - Consulta Visão Integral (CVIT).

Arguiu que em 24/09/2015, aderiu ao Programa de Parcelamento de Regularização Fiscal – PROREFIS da prefeitura, ocasião em que ganhou desconto de 50% (cinquenta por cento) no juro e na multa, passando o valor dívida para R$563.293,58 (quinhentos e sessenta três mil, duzentos e noventa três reais e cinquenta oito centavos), a serem pagos em 30 (trinta) parcelas mensais de R$18.776,45 (dezoito mil, setecentos e setenta seis reais e quarenta cinco centavos).

Alegou que vinha cumprindo corretamente com o pagamento das parcelas, relatando que foram efetivamente quitadas 27 (vinte sete) das 30 (trinta) parcelas, que totalizava o valor de R$586.715,29 (quinhentos e oitenta seis mil, setecentos e quinze reais e vinte nove centavos).

Ocorre que em 15/03/2018, a municipalidade revogou o PROREFIS (PARCELAMENTO ANISTIA) da Autora, inscrevendo o débito no valor de R$778.749,41 (setecentos e setenta oito mil, setecentos e quarenta nove reais e quarenta um centavo), na dívida ativa estadual conforme CDA nº 2018570003850 e ainda levou o título a protesto no dia 18/04/2018 no Cartório de Parauapebas sob o protocolo nº 277379, Título nº 1889022042, sem abater valor que já foi pago pela Autora de R$586.715,29 (quinhentos e oitenta seis mil, setecentos e quinze reais e vinte nove centavos)

Apontou que o cancelamento do PROREFIS e inscrição do débito total em dívida ativa está causando grande prejuízo a autora, pois está considerada como ativa não regular, tendo seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito. No mais, ressaltou que a dívida em si já foi totalmente quitada, restando somente o saldo referente a juros e correção, de modo que considera injustos os atos da administração.

Por fim, requereu a antecipação dos efeitos da tutela a fim de determinar a suspensão imediata dos débitos originados do documento nº 3201309000789 que foi objeto do PROREFIS n° 702015090118311-4, a retirada do nome da requerente da DÍVIDA ATIVA, bem como que seja oficiado o Cartório do Primeiro Ofício de Tabelionato e Registro de Parauapebas para que proceda com o cancelamento do protesto feito sob o protocolo nº 277379, Título nº 277379, em 18/04/2018, pela Requerida no valor de R$778.749,41 (setecentos e setenta oito mil, setecentos e quarenta nove reais e quarenta um centavos), retirando o nome da Autora dos órgãos de proteção, e por final que seja modificado o cadastro para ativo regular perante a Requerida.

No que tange ao mérito, requereu a total procedência da demanda, no sentido autorizar o depósito judicial, na quantia de R$78.805,33 (setenta e oito mil, oitocentos e cinco reais e trinta três centavos), evitando-se a mora e suspendendo-se o crédito tributário.

Em decisão interlocutória de id. 5701838, o juízo singular indeferiu o pedido liminar.

Na petição de id. 5701839, o autor comunicou sobre a interposição de Agravo de Instrumento nº 0800239-43.2019.8.14.0000, o qual foi conhecido e provido em partes, para suspender a exigibilidade do crédito tributário, com o cancelamento dos efeitos do protesto sob o protocolo nº 277379, Título nº 1889022042, lavrado pelo 1º Tabelionato de Protestos de Títulos de Parauapebas, até o final do julgamento como se vislumbra no julgamento monocrático da D. Relatora. Diracy Nunes Alves (Vide id. 5701853).

O Estado do Pará ofereceu contestação em id. 5701868, arguindo a preliminar de inadequação da via eleita, ademais, quanto ao mérito, apontou que não houve recusa da Fazenda Pública em receber as parcelas do crédito tributário devido, mas sim que a empresa simplesmente deixou de pagar o valor devido até a data do vencimento. Por fim, requereu a revogação da liminar concedida e a improcedência da demanda.

O requerente apresentou réplica em id. 5701873.

Através da petição de id. 5701876 - Pág. 1, o Estado do Pará requereu a juntada de documentos de id. 5701877 - Pág. 1 a 5701878 - Pág. 19.

Resolvendo a lide, o D. Juízo Singular prolatou sentença julgando procedente a ação, nos termos acima transcritos e consoante o observado em id. 5701883.

Inconformados, o Estado do Pará interpôs Apelação em id. 5701885, sustentando novamente a hipótese de inadequação da via eleita, bem como, que a r. sentença violou ao art. 10, CPC, uma vez que não foi dado ao recorrente a oportunidade para se manifestar sobre o suposto cumprimento substancial do parcelamento, tese levantada pelo recorrido somente na réplica.

Outrossim, defendeu a validade do ato de revogação do parcelamento, considerando o atraso no pagamento da empresa, de modo que não houve recursa em receber os valores devidos, mas na verdade a mora da empresa devedora.

Por fim, requereu o conhecimento do recurso, inclusive com recebimento no efeito suspensivo, e provimento, para que seja reformada a sentença.

O recurso é tempestivo, como atestado em id. 5701888.

Logo após, a recorrida ofereceu contrarrazões id. 5701892, refutando os argumentos do recorrente e pugnando pela manutenção da sentença vergastada.

Em seguida, os autos foram remetidos ao órgão ministerial de 2º grau para exame e parecer, que se absteve de intervir nestes autos.

O feito restou julgado pelo V. Acórdão de id. 7347821, de relatoria da Desembargadora aposentada Diracy Nunes Alves, o qual conheceu e negou provimento ao apelo.

Inconformado o Estado do Pará opôs o presente Embargos de Declaração com efeitos de prequestionamentos às instancias recursais, defendendo que pedido de anulação, tanto do ato de revogação, quanto da certidão de dívida ativa, não pode ser veiculados em ação consignatória, que se restringe à discussão sobre a mora creditoris, conforme se deduz do art. 164 do CTN, especialmente do seu § 1º, segundo o qual a consignação só pode versar sobre o crédito que o consignante se propõe pagar.

Acrescenta que foi proferida sentença que reconheceu a quitação da dívida para com a Fazenda Pública. Entretanto, ao ora embargante não foi dada a oportunidade de se manifestar sobre o suposto cumprimento substancial do parcelamento, tese levantada pela apelada apenas na réplica, assim, entende que o procedimento adotado pelo julgador de primeiro grau, reforçado por este TJ-Pa, contrariou o art. 10 do CPC, pois esse fundamento também foi utilizado para julgar procedente a demanda.

Por fim, assevera ter havido lesão ao definido pelo C. STJ quando do julgamento do REsp n. 1.046.376/DF, julgado na sistemática de recursos repetitivos.

Pelo exposto, requereu o acolhimento e provimento, com a declaração judicial da decisão prolatada e pronunciamento judicial sobre as questões e erros retro mencionados.

A Certidão de id. 8041673 atesta que a parte Embargada não ofertou contrarrazões aos aclaratórios.

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir nestes autos, pois o presente caso não se amolda a nenhuma das hipóteses dos incisos do art. 5º da Recomendação n.º 34, de 05/04/2016.

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

O EXMº SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Conheço dos embargos declaratórios, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1
o
[1]
.” (grifei)

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art.
1.022
do
CPC/15
a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios enumerados no prefalado art. 1.022.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia
, não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Verifica-se que pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno em sede de aclaratórios.

O Embargante aduz que há omissão a ser suprida, visto que o acórdão embargado não enfrentou com clareza o a insurgência feita no recurso de apelação sobre a inadequação da via eleita
.
Todavia, a matéria foi devidamente enfrentada no aresto. Vejamos:

“
DA PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.

No caso, a ação escolhida é a adequada, uma vez que não busca a requerente discutir qualquer valor a ser pago, mas tão somente, depositar em juízo as três parcelas restantes do Programa de Parcelamento de Regularização Fiscal – PROREFIS (5701831 - Pág. 1/2). Nos exatos termos do §1º do art. 164:

Art. 164. A importância de crédito tributário pode ser consignada judicialmente pelo sujeito passivo, nos casos:

(...)

§ 1º
A consignação só pode versar sobre o crédito que o consignante se propõe pagar.

Tampouco, busca parcelar o débito em discussão, até mesmo porque, ela já faz parte de um programa de parcelamento promovido pelo Estado do Pará. Situação que permite, nos moldes legais, o ajuizamento da ação de consignação em pagamento para garantir o direito do contribuinte a pagar o acertado administrativamente. No mesmo sentido o STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
. DEPÓSITO DAS PARCELAS DO PROGRAMA DE PARCELAMENTO DENOMINADO AJUSTAR, EM FACE DO DESCUMPRIMENTO PELO FISCO ESTADUAL DA DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA QUE DETERMINOU A REATIVAÇÃO DO CONTRIBUINTE NO REFERIDO PROGRAMA. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Consoante já registrado na decisão agravada, não se desconhece a orientação desta Corte Superior quanto à impossibilidade de se utilizar da Ação de Consignação em Pagamento para obter o parcelamento do débito tributário. Precedente: AgRg no AREsp. 470.987/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 26.3.2014.

2.
Todavia, a situação tratada nos autos presentes é diversa. Isso porque pretende a Contribuinte utilizar-se da via da Ação de Consignação em Pagamento, a fim de realizar os depósitos das parcelas do programa de parcelamento denominado AJUSTAR, amparado na decisão proferida nos autos de Mandado de Segurança 001/1.11.0094531-9 (0108215-28.2011.8.21.001), no qual foi concedida a ordem, a fim de determinar a reativação do recorrente no sistema do AJUSTAR, mas que vem sendo descumprida pelo Fisco Estadual, o que impede a realização do pagamento pela via administrativa.

3.Ademais, em consulta ao site do TJRS e desta Corte Superior, verifica-se que, em Reexame Necessário e Recurso Adesivo, houve reforma da sentença proferida em 1a. instância nos autos da Ação Mandamental, a fim de conceder integralmente a ordem, determinando a reativação do AJUSTAR, além de declarar a ilegitimidade do ICMS incidente sobre mercadorias em estoque pelo regime de substituição tributária, cuja cobrança foi determinante para exclusão do contribuinte do referido programa de parcelamento. Dessa decisão, o Estado do Rio Grande do Sul interpôs Recurso Especial, autuado nesta Corte como REsp. 1.493739/RS, ao qual a eminente Ministra ASSUSETE MAGALHÃES negou provimento por decisão publicada em 14.5.2018.

4.
Nesses termos, afigura-se cabível a Ação Consignatária nos termos do art. 164, I do CTN, a fim de possibilitar a contribuinte realizar o pagamento das parcelas, evitando seja configurada a sua inadimplência.

5. Impende ressaltar que não prospera a alegação do Ente Estatal de que caberia à Contribuinte postular o cumprimento provisório da decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança 001/1.11.0094531-9 que lhe foi favorável. Isso porque a presente ação foi proposta quando ainda se encontrava pendente de julgamento o Reexame Necessário e a Apelação interposta pelo Estado do Rio Grande do Sul contra sentença que determinou a reativação em favor do Contribuinte do parcelamento do sistema AJUSTAR/RS.

6. Logo, deve ser mantida a decisão que reconheceu o direito do Contribuinte de depositar as parcelas do AJUSTAR até a sua reativação na forma determinada nos autos do Mandado de Segurança 001/1.11.0094531-9 (0108215-28.2011.8.21.001).

7. Agravo Interno do ESTADO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 427.799/RS, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 11/04/2019)

Pelo exposto, nego a preliminar.”

Assim, não há qualquer omissão a ser sanada.

Sustenta, ainda, que foi proferida sentença que reconheceu a quitação da dívida para com a Fazenda Pública. Entretanto, ao ora embargante não foi dada a oportunidade de se manifestar sobre o suposto cumprimento substancial do parcelamento.

Todavia, a matéria foi devidamente ventilada no aresto embargado. Vejamos:

“(...)
DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA.

Alega ao Estado do Pará que a sentença deverá ser anulada em respeito ao princípio da não surpresa, previsto no CPC.

Porém, mais uma vez, não assiste a parte apelante, pois da leitura do id. 5701879 - Pág. 1, o julgador determinou a apuração das custas finais e posterior conclusão dos autos para decisão final, portanto inexistindo qualquer surpresa no ato de sentenciamento.

Destarte, não há dúvida de que o art. 9º e art. 10, ambos do CPC foram observados.

Logo, rejeito a preliminar.
(...)”

Por fim, assevera ter havido lesão ao definido pelo C. STJ quando do julgamento do REsp n. 1.046.376/DF, julgado na sistemática de recursos repetitivos, aduzindo que a exclusão do sujeito passivo do parcelamento previsto na Lei 10.684/2003, que instituiu o Paes, não exige prévia notificação do contribuinte.

Contudo, a tese ora invocada pelo embargante também foi devidamente ventilada no aresto embargado, vejamos:

“Em relação ao mérito, a discussão gira em torno da possibilidade em se excluir a contribuinte que aderiu ao PROREFIS de forma automática, sem a observação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

O art. 11 da Lei Estadual 6.182/98, prevê que todo procedimento administrativo que poderá ocasionar qualquer penalidade deverá cientificar o sujeito passivo, o que no caso não ocorreu, sendo a parte apelada excluída do PROREFIS de forma unilateral, sem que fossem observados o contraditório e a ampla defesa, assegurados a todo processo administrativo (art. 5º, LV da CF).

A necessidade de instauração do devido processo administrativo, como garantia do contraditório e da ampla defesa é acolhida pelo STJ, como se vê da sua jurisprudência:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO DENOMINADO REFIS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE VOLTA A CORRER COM A EXCLUSÃO FORMAL DO CONTRIBUINTE. AGRAVO INTERNO DO CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

5.
Essa exigibilidade, todavia, não se dá de forma automática pelo inadimplemento no pagamento das parcelas, visto que a legislação de regência dispõe sobre a obrigatoriedade de abertura do procedimento administrativo, com notificação do devedor acerca de sua exclusão do programa
, na forma prevista no § 2º do art. 5o. da Lei 9.964/2000.

6.
Nesse cenário, não obstante a inadimplência do devedor, enquanto não houver a sua exclusão do favor legal, mediante o devido processo administrativo, o parcelamento permanece ativo, e, por conseguinte, o prazo prescricional continua suspenso, somente sendo retomado após a exclusão formal do contribuinte do programa
. Precedentes: AgInt no AREsp 1.571.720/RJ, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 8.9.2020; AgInt no REsp 1.830.296/PE, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 20.5.2020; AgInt no AREsp 1.355.686/ES, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 21.5.2019.

7. Vale registrar, ainda, as seguintes decisões monocráticas no âmbito da Primeira Seção: EREsp 1.452.434/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 18.11.2020; EREsp 1.631.992/RS, rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 20.10.2020.

8. Agravo Interno da contribuinte a que se nega provimento.

(AgInt nos EREsp 1724961/RS, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE DO ATO DE EXCLUSÃO DO REFIS PELO DIÁRIO OFICIAL OU PELA INTERNET, NOS TERMOS DA LEI 9.964/00. ENTENDIMENTO FIRMADO SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC: RESP.1.046.376/DF, REL. MIN. LUIZ FUX, DJE DE 23.03.2009. RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO RELATOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia acerca da necessidade de intimação pessoal do contribuinte sobre o procedimento de exclusão do REFIS, que ocorre em processo administrativo.

2. O art. 5o. da Lei 9.964/00 estabelece diversas situações que autorizam o procedimento de exclusão do REFIS, mediante ato do Comitê Gestor, que se dá em processo administrativo.

3. Quando a Administração exerce a função jurisdicional, o que importa destacar é o atendimento dos requisitos inerentes a função, passíveis de síntese na exigência de estrita observância do devido processo legal, em outras palavras, o desempenho administrativo de atividade materialmente jurisdicional só se legítima plenamente quando (e se) o devido processo legal é respeitado em sua plenitude e inteireza (ampla defesa, contraditório e acesso aos recursos).

4. A compreensão extensiva do devido processo legal, na sua versão consagrada na Carta de 1988, deve analisar e abranger, certamente, as várias garantias que ele encerra, garantias essas que, conservando, sem dúvida alguma, a nota originalmente processual, asseguram ao contribuinte, antes de tudo, a paridade de oportunidades no processo ou a isonomia processual.

5. Com base nessas premissas, ao analisar o procedimento de notificação do contribuinte para exclusão do REFIS, faz se necessário observar a norma prevista no art. 28 da Lei 9.784/99, em que prescreve ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e atividades e os atos de outra natureza, de seu interesse.

6. Logo, sendo a exclusão do REFIS uma sanção ao contribuinte, o respeito a essa formalidade se torna imprescindível e, ainda, a cientificação, que assegura a certeza da ciência do interessado, para tornar apto o exercício da ampla defesa e contraditório, deve ser feita pessoalmente na forma preconizada no art. 3o. da Lei 9.784/99, sendo essa, ao meu ver, a melhor interpretação voltado ao garantismo do contribuinte.

7. Todavia, Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no Resp. 1.046.376/DF, da Relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC (representativo de controvérsia), firmou entendimento de ser possível a notificação do contribuinte do ato de exclusão do REFIS pelo Diário Oficial ou pela Internet, nos termos da Lei 9.964/00, porquanto a Lei do processo administrativo aplica-se de modo subsidiaria à legislação do REFIS.

8. Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1309313/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 30/04/2015)

Digo ainda, que a exclusão da parte apelada do PROREFIS causa sério prejuízo, principalmente porque acarreta a perda do benefício proposto pelo programa, e mesmo diante do pagamento de 27 (vinte parcelas), o que totaliza o montante de R$ 563.293,50 (quinhentos e sessenta e três mil, duzentos e noventa e três reais e cinquenta centavos), passaria a autora a ser devedora do valor de R$ 786.356,99 (setecentos e oitenta e seis mil, trezentas e cinquenta e seis reais e noventa e nove centavos). Além de ser inscrita na dívida ativa e classificada como irregular, situação que contraria o princípio da razoabilidade, da não surpresa e do não confisco.

Não há nos autos qualquer comprovação, por parte do Estado do Pará de que promoveu a intimação administrativa da construtora indicando a sua exclusão do programa em razão do inadimplemento, ou qualquer prova que justifique a retirada da parte do programa e a cobrança de R$ 786.356,99 (setecentos e oitenta e seis mil, trezentas e cinquenta e seis reais e noventa e nove centavos).

Frise-se, ainda, que o depósito em juízo das parcelas do acordo que já havia sido celebrado entre as partes foi no total de R$ 78.805,33 (setenta e oito mil, oitocentos e cinco reais e trinta e três centavos), valor que não trará nenhum prejuízo ao Estado do Pará, já que abarca possíveis correções, pois a soma das três parcelas de R$ 18.776,45 (dezoito mil, setecentos e setenta e seis reais e quarenta e cinco reais), totalizam R$ 56.329,35 (cinquenta e seis mil, trezentos e vinte e nove reais e trinta e cinco centavos).

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos da fundamentação.”

Desse modo, não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente.

Além disso, é incontroverso que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte.

O c. Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/2015, inclusive, entende que os
embargos de declaração,
conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, além de afastar erro material.

Nessa esteira, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração
no MS 21.315-DF

(Rel. Min. Diva Malerbi), em 08 de junho do ano de 2016, aquele Sodalício novamente assentou que

o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, especificando que a previsão contida no inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte, segundo a qual cabe ao julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Aliado ao precedente encimado, verifica-se o teor do Enunciado 7 desta Corte de Justiça que dispõe:

“CONSIDERA-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO EM QUE O JUIZ SE MANIFESTA APENAS SOBRE OS ARGUMENTOS ALEGADOS PELA PARTE, CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR”.

Desse modo, é forçoso concluir que não exsurge do acórdão qualquer omissão, sendo a questão trazida nas razões recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente. Contudo, o decisum embargado não atendeu aos interesses do embargante, que pretende uma reanálise de provas, o que é incabível na presente via.

Logo, não merecem acolhimento os presentes embargos de declaração.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada
, REJEITO
os embargos declaratórios, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro,

Relator

Belém, 06/12/2022